Tribunal: CARF
Processo: 10935.901806/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.901806/2015-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.476 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
M. A. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
parcialmente o relatório produzido pela DRJ/01, complementando-o ao final.
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do
Despacho Decisório de fl. 80, emitido eletronicamente em 05/10/2015, que não
homologou a compensação pleiteada.
(...)
O PER/DCOMP com o demonstrativo de crédito é o de no
40316.30538.170415.1.3.04- 9971. O crédito informado nesse PER/DCOMP é decorrente
de pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:
(...)
A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento
havia sido utilizado integralmente para extinção de outros débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para ser objeto de compensação.
Cientificada por via postal do Despacho Decisório em 09/11/2015 (fl. 84), a pessoa
jurídica interessada apresentou em 09/12/2015, por intermédio de procurador
regularmente constituído (fls. 09 ss), Manifestação de Inconformidade (fls. 03 ss) na qual
alega que o erro da empresa foi não ter retificado a DCTF relativa a dez/14:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10935.901806/2015-14
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.476 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.901806/2015-14

Argumenta que o valor correto apurado com relação ao IRRF (cod. 0561) deveria
ter sido de R$ 238.458,21, mas que o DARF foi recolhido no valor de R$ 321.263,22 e
informado em DCTF no dia 12/02/2015. Alega que a diferença, correspondente a R$
82.805,01, fora recolhida corretamente no código de receita 5706, gerando o indébito
com relação ao primeiro recolhimento.
Reconhece que a falha na DCTF foi corrigida em 27/11/2015 com a apresentação
de declaração retificadora.
Junta documentos visando fazer prova de suas alegações e requer a reforma da
decisão administrativa.
Pelo despacho de fl. 106, os autos foram encaminhados para julgamento.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/01,
conforme acórdão n. 101-009.093 (e-fls. 106).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 121), no qual,
em linhas gerais, repete e reafirma os argumentos apresentados em sede de Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório do necessário para a análise que se pretende empreender neste
momento processual.
Voto
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.476 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.901806/2015-14

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), da Portaria CARF no 6786/2022, e, ainda, de acordo com a Portaria CARF no 146, de 12
de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a competência
para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa ao IRRF e
respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o requerente do
direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive quando o
litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos
de admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
A controvérsia dos autos refere-se ao fato de estar ou não comprovada a certeza e
liquidez do crédito proveniente do pagamento indevido ou a maior feito por meio de DARF,
originado da retenção de IRRF supostamente indevida feita pelo Recorrente e declarada com erro
na DCTF.
O Recorrente, em síntese, assim justifica a existência do crédito (destaques do
original):
Ao analisar o referido despacho buscando a causa da não homologação, ficou
constatado que a DCTF competência 12/2014 que daria origem ao pagamento a maior,
computava o valor integral dos DARFs recolhidos no código 0561, ou seja, R$
749.165,66 (Setecentos e quarenta e nove mil, cento e sessenta e cinco reais, sessenta e
seis centavos), sendo o valor correto do débito no código 0561 é de R$ 666.360,65
(Seiscentos e sessenta e seis mil, trezentos e sessenta reais, sessenta e cinco centavos).
(...)
Feita a PER/DCOMP e sendo a mesma não homologado devido o pagamento a
maior não estar evidenciado na DCTF de 12/2014, retificamos esta última.
(...)
Embora a retificação tenha sido feita após a notificação da não homologação da
PER/DCOMP, não havia nenhum impedimento para que ela fosse retificada, sendo que a
própria Receita Federal acatou a retificação.
(...)
o DARF, na data de hoje, consta saldo disponível para uso.
(...)
Embora tenhamos retificado a DCTF somente após a não homologação da
PER/DCOMP, a DIRF referente ao ano calendário 2014 nunca foi retificada, pois
ela corresponde à verdade e é base para definirmos qual o valor real dos impostos
retidos sobre o trabalho assalariado, objeto do código 0561.
A decisão recorrida, por sua vez, sintetizou os motivos da improcedência da
Manifestação de Inconformidade no parágrafo que segue, daquela extraído:
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.476 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.901806/2015-14

A retificação da DCTF por sua vez ocorreu após o Despacho Decisório. Com isso,
torna-se necessário verificar a consistência do que fora retificado com outras declarações,
consoante o Parecer Cosit supracitado.
Consulta ao sistema DIRF mostra que tal declaração não fora retificada, havendo
sido enviada a RFB em 27/02/2015. As retenções relativas ao código 5706 estão descritas
conforme a DCTF, mas aquelas com relação ao código 0561 não se enquadram no que
fora relatado pela contribuinte.
Ademais, a ECF (Escrituração Contábil e Fiscal), registro Y570, aponta para
valores retidos no código 5706, mas não em 0561. Ou seja, as informações das outras
declarações fiscais não correspondem ao que foi retificado na DCTF posteriormente à
decisão administrativa e não há explicação para isso na peça de defesa.
Em suma, a retificação da DCTF após o Despacho Decisório sobre compensação
pretendida deve ser tratada como exceção (à certeza e liquidez requeridas quando da
declaração de compensação), tendo o contribuinte o ônus de demonstrar que a situação in
concretu amolda-se ao Parecer Cosit no 2, ou seja que outras declarações estejam em
consonância com o direito alegado, tornando-o certo e liquido. No presente tal não restou
comprovado, devendo, portanto, ser mantida a decisão proferida pela autoridade
administrativa.
Em que pese os respeitáveis fundamentos da decisão recorrida, entendo que foram
colacionados aos autos documentos que parecem conferir razão às alegações do Recorrente e
que, por isso, reclamam uma análise mais acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja
prejudicado.
Cito, por exemplo, os seguintes documentos acostados aos autos:
- resumo da folha de pagamento da competência 11/2014 (e-fls.134);
- DIRF do ano-calendário de 2015 da empresa MA máquinas Agrícolas Ltda (e-
fls. 139);
- Livro razão do ano-calendário de 2014 (e-fls. 144).
Numa análise primária feita por este julgador, constatou-se que constam de tais
documentos registros em valores convergentes com os informados pelo Recorrente no
PER/DCOMP em questão, o que, em princípio e em juízo de delibação, indicam a
verossimilhança de seus argumentos, motivo por que voto pela remessa dos autos a Unidade de
Origem para realizar análise mais aprofundada daqueles, para fins de elaboração de Relatório
Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do crédito vindicado, especialmente para
que seja verificado o suposto recolhimento em duplicidade do valor de R$ 82.805,01 na forma
descrita pelo Recorrente e a situação atual, nos sistemas de controle da RFB, da DCTF
retificadora e DIRF juntada aos autos (se encontram-se ativas ou se foram retificadas).
Com respeito à preclusão do direito de apresentação de provas no contencioso
administrativo fiscal, destaco que este instituto vem sendo relativizado neste órgão julgador de
segunda instância quando se está diante de provas e indícios veementes indicadores de
plausibilidade jurídica da pretensão. Cito, por exemplo, a premissa em que se lastreou as razões
de decidir do Acórdão n.o 9303-005.065, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, no sentido de
que "a noção de preclusão não pode ser levada às últimas consequências, devendo o julgador
ponderar sua aplicação no caso concreto à luz dos elementos constantes dos autos e que
conduzem à identificação plena da matéria tributável, em homenagem ao princípio da verdade
material" (Acórdão n.o 9202-001.634, citado como sendo o paradigma). Veja-se a ementa que
trago a colação, ipsis litteris:
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.476 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.901806/2015-14

Acórdão n.o 9303-005.065
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
Data do fato gerador: 24/04/2008
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. ENFRENTAMENTO DA
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONHECIMENTO.
(...)
PROVAS DOCUMENTAIS NÃO CONHECIDAS. REVERSÃO DA DECISÃO
NA INSTÂNCIA SUPERIOR. RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO
E PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO.
Considerado equivocado o acórdão recorrido ao entender pelo não conhecimento
de provas documentais somente carreadas aos autos após o prazo para
apresentação da impugnação, estes devem retornar à instância inferior para a sua
apreciação e prolação de novo acórdão.
Recurso Especial do Contribuinte provido.
Face a essas considerações, voto pela conversão do julgamento do recurso em
diligência para que a Unidade de Origem elucide se os documentos colacionados respaldam a
comprovação do crédito pretendido.
O Recorrente deverá ser intimado do resultado da diligência para, se assim
desejar, manifestar-se nos autos e apresentar outros documentos que possam servir à solução do
litígio e ao cumprimento da diligência.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 262
DF CARF MF
Original